Tribunal: TJDFT
Processo: 0700396-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (PAT). DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTIMAÇÃO NO DODF. NULIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO VIA POSTAL E ELETRÔNICA. §§ 1o E 2o DO ART. 11 DA LEI DISTRITAL No 4.567/2011. REDAÇÃO ORIGINAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO § 3o NA AIL 2017.00.2.011085-3. INTIMAÇÕES EDITALÍCIAS NULAS. NÃO EXAURIMENTO DAS INTIMAÇÕES PRIORITÁRIAS. DEFEITO NÃO SUPRIDO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA AGÊNCI@NET. REGULARIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, destinatário das provas, determinar quais serão necessárias para a instrução do processo e, bem assim, indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Outrossim, na sistemática processual inaugurada pelo Diploma Adjetivo de 2015, o despacho para especificação de provas não constitui etapa imprescindível do processo, sendo ônus de cada parte, na petição inicial (parte Autora) e na contestação (parte Ré), juntar a prova documental pretendida, como também postular, de forma fundamentada, a produção de outras provas, a teor do disposto nos artigos 319, VI; 320; 336 e 434, todos do CPC. Verificando-se, no caso concreto, que a solução da controvérsia demanda prova apenas documental, a qual foi anexada pela Autora juntamente com a exordial, e que o Magistrado singular examinou a lide de acordo com o princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional, valorando as provas constantes dos autos conforme a convicção que elas lhe tenham provocado, não há, pois, de se falar em cerceamento do direito de produção de provas da Recorrente. Preliminar rejeitada.
2 – Não se configura fundamentação deficiente, ausência de fundamentação ou omissão no provimento jurisdicional quando se verifica que o Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489 do CPC. O Magistrado não está obrigado a responder questionários formulados pelas partes, nem a enfrentar todo e qualquer argumento, dispositivo legal ou jurisprudência por elas apresentado, mas somente aquelas alegações capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, devendo a decisão judicial, outrossim, ser interpretada mediante a conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé (art. 489, §§ 1o, inciso IV, e 3o, do CPC). Ademais, a valoração das provas pelo Magistrado em sentido diverso ao pretendido pela parte e a eventual existência de error in judicando não ensejam vício de procedimento. Preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação rejeitada.
3 – No âmbito do DF, o processo administrativo tributário é regido pela Lei Distrital no 4.567/2011, que disciplina o tema referente às intimações dos atos e decisões em seus artigos 11 e 12. Tratando-se de situações fáticas anteriores às alterações introduzidas pela Lei Distrital no 5.910, de 13/07/2017 (que instituiu o Domicílio Fiscal Eletrônico – DF-e), aplica-se a Lei no 4.567/2011 em sua redação original.
4 – Segundo a redação então vigente do § 1o do art. 11 da Lei Distrital no 4.567/2011, a intimação via publicação de edital no DODF deveria, em regra, ser precedida do esgotamento dos “meios previstos nos incisos II e IV do caput deste artigo, ressalvado o disposto nos §§ 2o e 3o deste artigo e no art. 36, § 2o”, ou seja, das tentativas de intimação vias postal e eletrônica. De acordo, por sua vez, com o § 2o do mesmo dispositivo legal, a intimação do sujeito passivo por publicação no DODF sem exaurimento dos meios de intimação via postal e eletrônicas somente é admissível quando comprovada a impossibilidade de intimação pelas modalidades prioritárias (postal e eletrônica).
5 – O § 3o do art. 11 da Lei Distrital no 4.567/2011, o qual faculta, sem ressalvas, que as intimações dos atos e decisões dos órgãos julgadores de primeira e segunda instâncias em processos de jurisdição contenciosa sejam realizadas diretamente por edital, foi declarado inconstitucional sem redução de texto pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça na AIL n. 2017.00.2.011085-3 (Acórdão 1069243, Relatora: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, julgamento: 12/12/2017, publicação: 22/1/2018), reputando-se que o dispositivo não se encontra “em sintonia com os princípios contidos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, quando diga respeito a atos e decisões que impliquem prejuízo ao administrado, vulnerando o direito que seja objeto de questionamento no processo administrativo fiscal”.
6 – São nulas as intimações realizadas diretamente por edital com fulcro no § 3o do art. 11 da Lei Distrital no 4.567/2011 acerca das decisões administrativas que culminaram no julgamento de improcedência das impugnações apresentadas pela contribuinte, e confirmação dos autos de infração, bem como das irregularidades tributárias neles levantadas, quando não esgotados os meios para efetivação da intimação pessoal via postal/AR e nem sequer tentada a intimação eletrônica, como previsto no § 1o do art. 11 da Lei Distrital no 4.567/2011, na redação então vigente, defeito que não foi adequadamente suprido pela administração fazendária, mesmo após a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto do § 3o do art. 11 da Lei Distrital no 4.567/2011, configurando-se a ofensa aos postulados constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
7 – Descabe a anulação integral dos autos de infração e respectivos PATs, uma vez que, até a prolação das respectivas decisões administrativas, a marcha processual seguiu de forma correta, mediante intimação pessoal e apresentação de defesa pela Apelante, configurando-se o vício de nulidade apenas na intimação das deliberações acerca das impugnações e todos os atos subsequentes dos referidos PATs (constituição do crédito tributário e inscrição em dívida ativa). Assim, deverá ser reaberto à Contribuinte o prazo para ofertar recurso administrativo contra os julgamentos de primeira instância, procedendo-se à intimação da Autora com estrita observância ao disposto no art. 11 da Lei Distrital no 4.567/2011 – na redação atualmente vigente –, bem como à declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto do § 3o do dispositivo.
8 – Apesar de ter sido acessada meses após o envio, considera-se regular a intimação eletrônica da Contribuinte acerca do julgamento de primeira instância via sistema Agênci@Net (cujo acesso se dá via certificado digital – art. 11, IV, “a”, da Lei Distrital no 4.567/2011, redação anterior) logo após a publicação do edital de intimação no DODF, porquanto atende ao disposto nos artigos 11, IV, e 12, IV, da Lei Distrital no 4.567/2011, conforme redações que estavam em vigor.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível parcialmente provida.